Tribunal: TJPA
Processo: 0805073-21.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10085 - Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805073-21.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A

AGRAVADO: CLAUDIO CURUAIA CAMBUI

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE ESGOTAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ORDEM JUDICIAL DE PROVIDENCIAR A CONEXÃO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA AGRAVADA. CONDICIONANTE FIXADA NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DA UHE BELO MONTE. PEDIDO DE REFORMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NORTE ENERGIA S/A
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 9559818) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da ação de obrigação de fazer (Proc. nº 0801447762021.8.14.0005) em que contende com
CLÁUDIO CURUAIA CAMBUÍ.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, da vedação à concessão/manutenção de tutela provisória com caráter satisfativo e irreversível - violação ao artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil, artigo 1º, § 3º, da lei 8.437/1992 e artigo 5º, inciso IV, da Constituição Federal.

Aduz da titularidade e responsabilidade do Município de Altamira em relação ao serviço de abastecimento de água potável – violação aos artigos 2º e 3º, incisos III e IV, da lei 10.257/2001, artigo 3º, inciso I, alínea ‘a”, 8º, inciso I e §5º, artigo 9º, inciso II e 10, da lei 11.445/2007 e artigos 21, inciso II, 23, 182 e 183 da Constituição Federal.

Alude das obrigações da agravante no âmbito do processo de licenciamento da UHE belo monte em relação ao sistema de abastecimento de água – incremento de estruturas - inexistência de imposição de obrigação de implantação de ligações domiciliares de água.

Pontua da obrigação do usuário em relação à conexão à rede pública de abastecimento.

Assevera da ausência de urgência – inexistência de perigo de dano – desinteresse do beneficiário/agravado – inexistência de premissa apta a sustentar o exaurimento da pretensão - violação ao artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.

Sustenta da ilegitimidade passiva da agravante - violação aos artigos 330, inciso II, 338, 339 e 485, inciso VI e §3º do Código de Processo Civil.

Ante esses argumentos, requer que o presente recurso seja conhecido, posto que próprio é tempestivo, e provido de forma que seja reconsiderada a r. decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 10759027).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme se sabe, a água potável é indispensável à vida e à saúde humana, tendo sido considerada como direito fundamental, conforme Observação Geral n. 15, do ano de 2002, do Comitê da ONU, em interpretação ao Pacto Internacional dos Diretos Econômicos, Sociais e Culturais, nos seguintes termos:
“acesso a quantidades suficientes de água limpa para uso pessoal e doméstico é um direito fundamental de todos os seres humanos”.

Além disso, o art. 10, I, da Lei n. 7.783/1989, considerou a água como serviço ou atividade essencial; senão vejamos:

Art. 10
São considerados serviços ou atividades essenciais: I - tratamento e abastecimento de água;
produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

Isto posto, considerando a essencialidade da água, bem como considerando que os princípios fundamentais do Direito são de observância obrigatória, tem-se que, na execução de qualquer projeto que demande licenciamento ambiental, deve-se atenção ao princípio do poluidor-pagador, o qual estabelece que cabe àquele que utiliza os recursos naturais suportar seus custos, de modo que nem o Poder Público nem terceiros sofram os ônus da referida utilização.

Dito isto, em que pese se reconheça que é do Município de Altamira, por intermédio da Coordenadoria de Saneamento de Altamira – COSALT, a responsabilidade pelo abastecimento de água na Municipalidade, no caso dos autos, foi atribuída à Norte Energia obrigações, no bojo do Plano de Saneamento Básico, como medidas condicionantes à implementação da UHE Belo Monte. Esse fato, conforme pontuado pelo Juízo primário, consiste em fato público e notório.

Com isso, no caso dos autos, descabe falar em ilegitimidade da Norte Energia para arcar com esse ônus, de forma solidária, posto que tal determinação decorre da utilização de recursos ambientais, os quais, conforme demonstrado nos autos, causaram prejuízos ao Autor (este ficou, juntamente com sua família, completamente sem acesso à água potável, em virtude da construção da UHE Belo Monte).

Lado a isso, registro que os requisitos para concessão da tutela estão presentes e foram comprovados no bojo dos autos, em Juízo de cognição sumária, posto que o fornecimento de água consiste em serviço essencial, pelo que a ausência de prestação de tal serviço implica em violação à dignidade da pessoa humana, à saúde pública e ao meio ambiente. É a jurisprudência pátria; senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR – FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRIVAÇÃO E IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO – SERVIÇO ESSENCIAL – VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, SAÚDE PÚBLICA E MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO – ADEQUAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. – (...) A controvérsia consiste em suposta prestação irregular no serviço de fornecimento de água potável. –
O tratamento e abastecimento de água são serviços/atividades essenciais, nos termos do art. 10, I, da Lie n. 7.783/1989. – Em se tratando de serviço público é necessária a observância ao princípio da continuidade que somente pode ser suspenso em razão de emergência ou, após aviso prévio, por questões técnicas. – O C. STJ possui entendimento de que a privação do fornecimento de água e a irregularidade de tal serviço implicam em violação à dignidade da pessoa humana, à saúde pública e ao meio ambiente equilibrado. – Constatando-se a deficiência na prestação de fornecimento de água e, por se tratar de serviço público essencial, deve ser determinada a regularização de sua prestação.
Some-se ainda a contemporaneidade das provas e a violação à dignidade da pessoa humana. (...). (TJMG – AI 1000020.556195-4/001, 8ª Câmaras Cíveis, Relatora: Ângela de Lourdes Rodrigues, 2020).

E, por assim o ser, descabe falar na impossibilidade de concessão de liminar de caráter satisfativo, visto que o objeto processual, conforme acima mencionado, consiste em direito fundamental, essencial à dignidade da pessoa humana.

Nesses termos, a jurisprudência pátria orienta-se no sentido de admitir a concessão de liminar de caráter satisfativo, em prol da garantia e proteção de direitos fundamentais. A propósito, vejamos:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7 STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1.
É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obriga-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida,
podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. (...).

(STJ, AgRg no REsp Nº 1.291.883 - PI - 2011/0188115-1, Relator: Ministro Castro Meira, Data de Julgamento: 20.06.2013, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01.07.2013).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA EM DESFAVOR DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1
. A jurisprudência pátria tem admitido a concessão de provimento de urgência de cunho satisfativo contra a Fazenda Pública e, por conseguinte, contra concessionária de serviço público, quando há verossimilhança nas alegações que respaldam o direito afirmado e estando evidente o risco de lesão grave e de difícil reparação à dignidade da pessoa humana
. (...).

(TJAM – AI 1004838- 66.2019.8.04.0000, Primeira Câmara Cível, Relatora: Joana dos Santos Meirelles, 2019).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/01/2024